Tribunal: TCU
Processo: 027.501/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8891/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.501/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Macedo da Silva (CPF XXX.158.834-XX); Alan Celestino da Silva (CPF XXX.511.818-XX); Cíntia Cruz Lima (CPF XXX.725.298-XX); Cláudia Pereira Souto (CPF XXX.876.458-XX); Daniele do Nascimento Silva Furtado Leite (CPF XXX.621.624-XX); Elaine Cristina Parrela da Silva (CPF XXX.061.268-XX); Heitor Henrique de Oliveira Xavier (CPF XXX.935.028-XX); Ingrid Pereira Lacerda (CPF XXX.885.118-XX); Iraildes Vieira Portugal (CPF XXX.155.448-XX) e Rita de Cássia Mendonca (CPF XXX.270.518-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.